Tribunal: TJES
Processo: 5004087-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004087-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM HEBROM

AGRAVADO: RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS PENHORA REALIZADA EM 2004. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, aplicou o Tema 677 do STJ para reconhecer a incidência de juros e correção monetária entre a penhora realizada em 2004 e o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 111.114,68 da conta do agravante. A execução decorre de ação de indenização ajuizada em 2003, na qual foi determinada a restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a ato processual praticado em 2004, sob a vigência do CPC/1973 e jurisprudência diversa; (ii) estabelecer se a decisão que aplicou referida tese sem prévia oitiva das partes configura decisão surpresa, em afronta ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 677 do STJ, sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, especialmente ao alterar substancialmente a situação patrimonial da parte agravante.

4. A jurisprudência consolidada à época da penhora (2004), sob a vigência do CPC/1973, reconhecia a cessação da mora com a garantia integral do juízo, o que gerou legítima expectativa de quitação do débito nos limites do valor penhorado.

5. A alteração posterior da jurisprudência pelo STJ, consubstanciada no Tema 677, não pode retroagir para atingir situação jurídica consolidada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e ao postulado do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

6. A longa inércia dos exequentes por mais de uma década após a penhora, sem impulsionar o feito, afasta a imputação de mora ao devedor e evidencia a quebra da boa-fé processual, além de configurar comportamento contraditório.

7. A medida de bloqueio de mais de R$ 111 mil, diante de um crédito originariamente fixado em R$ 12.660,64, mostra-se desproporcional e capaz de comprometer a administração condominial, representando risco de dano irreparável.

8. Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 677 do STJ não pode retroagir para alcançar atos processuais consolidados sob a vigência do CPC/1973 e entendimento jurisprudencial diverso, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao
tempus regit actum
.

2. A ausência de prévia oitiva das partes sobre tese jurídica nova configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar o contraditório e a ampla defesa.

3. A inércia prolongada do exequente na condução da execução afasta a imputação de mora ao devedor e impede a incidência de encargos moratórios sobre o valor penhorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 9º, 10 e 5º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, reformou entendimento anterior para aplicar o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde a data da penhora realizada em 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando, em ato subsequente, o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 111.114,68 da conta do agravante.

Em suas razões recursais (ID 12715754), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese: (i) a existência de penhora realizada em 2004 em valor superior ao crédito executado, sem qualquer manifestação posterior dos exequentes; (ii) inércia dos exequentes por mais de uma década, contribuindo diretamente para a morosidade do feito; (iii) aplicação do Tema 677 sem observância ao contraditório, violando os arts. 9º e 10 do CPC; e (iv) impossibilidade de aplicação retroativa do referido tema, em razão da incidência dos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e do tempus regit actum (art. 6º da LINDB).

Em decisão liminar (ID 12784007), esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. Foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o imediato desbloqueio da quantia constrita.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões e interpuseram Agravo Interno (ID 13195019), pugnando pela reconsideração da decisão liminar e pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a mora do devedor persiste até o efetivo pagamento e que a penhora de bens não quitou a obrigação.

É o relatório.

Considerando a conexão entre os recursos e a identidade de partes e de objeto, submeto o feito a julgamento, com a sugestão de que seja incluído em pauta conjuntamente com o Agravo de Instrumento nº 5004030-23.2025.8.08.0000, interposto pela outra executada CONSTRUTORA EBENEZER LTDA - ME.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0510651-28.2003.8.08.0035, que, ao exercer juízo de retratação, reformou entendimento anterior para aplicar o Tema 677 do STJ, reconhecendo a incidência de juros e correção monetária desde a data da penhora realizada em 2004 até o efetivo pagamento, majorando o débito para R$ 106.680,12 e determinando, em ato subsequente, o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 111.114,68 da conta do agravante.

Em suas razões recursais (ID 12715754), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese: (i) a existência de penhora realizada em 2004 em valor superior ao crédito executado, sem qualquer manifestação posterior dos exequentes; (ii) inércia dos exequentes por mais de uma década, contribuindo diretamente para a morosidade do feito; (iii) aplicação do Tema 677 sem observância ao contraditório, violando os arts. 9º e 10 do CPC; e (iv) impossibilidade de aplicação retroativa do referido tema, em razão da incidência dos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e do tempus regit actum (art. 6º da LINDB).

Em decisão liminar (ID 12784007), esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. Foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o imediato desbloqueio da quantia constrita.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões e interpuseram Agravo Interno (ID 13195019), pugnando pela reconsideração da decisão liminar e pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a mora do devedor persiste até o efetivo pagamento e que a penhora de bens não quitou a obrigação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, cumpre contextualizar a origem da controvérsia. O presente recurso instrumental origina-se de um longevo cumprimento de sentença, cuja causa de pedir remonta a uma Ação de Indenização ajuizada no ano de 2003 pelos ora Agravados,
RENILDO AUGUSTO DE ARAUJO
e
ADRIANE NASCIMENTO DE AMORIM
, em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM HEBROM
(Agravante) e da
CONSTRUTORA EBENEZER LTDA - ME
.

A demanda principal visava à rescisão de um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária (apartamento 801, bloco 02) e a consequente restituição dos valores pagos pelos promitentes compradores.

O pleito foi julgado parcialmente procedente, culminando em sentença condenatória transitada em julgado em 30 de outubro de 2003, que declarou a nulidade de cláusulas contratuais de não restituição e condenou os réus a "
restituírem os valores pagos pelos autores, observando o valor confessado pelo Condomínio em sua contestação, com o desconto da taxa de administração, e as verbas gastas com o leilão, todas atualizadas, na forma legal, desde a realização do mesmo, [...] Os valores da condenação dos réus, serão atualizados pela variação do INPC do IBGE, acrescido de juros de lei, a serem apurados em liquidação de sentença
".

Iniciada a fase de execução sob a égide do CPC/1973 , e diante do não pagamento voluntário, foi realizada, em 15 de julho de 2004, a penhora de bens móveis do Condomínio Agravante, incluindo uma betoneira e restos de materiais de construção. Conforme o auto de penhora, os bens foram avaliados em R$14.300,00, valor que, à época, era superior ao crédito executado, então fixado em R$12.660,64. É a partir deste ato processual, e da subsequente inércia dos credores por mais de uma década, que surge a controvérsia central deste recurso, referente aos encargos da mora e à forma de atualização do débito.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Câmara já foi objeto de análise aprofundada por esta Relatoria quando da apreciação do pedido liminar, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir, por entender que permanecem hígidos e foram, inclusive, robustecidos após a manifestação das partes.

A controvérsia, reitero, reside em definir se a nova tese fixada pelo STJ no
Tema 677
pode ser aplicada retroativamente a uma situação jurídica consolidada há quase vinte anos, sob a égide de um ordenamento jurídico e de uma interpretação jurisprudencial distintos. A resposta, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, é negativa.

O primeiro e mais evidente vício que macula a decisão agravada é de natureza processual. O juízo de primeira instância, ao exercer a retratação, inovou nos autos ao trazer como fundamento central uma tese jurídica – a nova redação do Tema 677 do STJ – que não havia sido objeto de debate prévio entre as partes. Ao fazê-lo e, ato contínuo, agravar drasticamente a situação patrimonial do Agravante, o magistrado proferiu uma clássica "decisão surpresa", em manifesta ofensa ao que dispõem os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Conforme bem pontuado na decisão liminar, "
A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que não se admite decisão surpresa, sobretudo quando se trata de fundamento que possa alterar substancialmente a situação da parte como é o caso dos autos
". O Agravante foi surpreendido com o bloqueio de vultosa quantia sem que lhe fosse dada qualquer oportunidade de se manifestar sobre a aplicabilidade ou não do novo entendimento jurisprudencial ao seu caso específico. A ausência de contraditório sobre matéria tão decisiva é vício grave que, por si só, justifica a reforma do julgado.

Superada a questão processual,
o mérito da controvérsia pende para a impossibilidade de retroatividade da nova jurisprudência
.

É fato incontroverso nos autos que, em
15 de julho de 2004
, foi efetivada a penhora sobre bens móveis do Agravante, avaliados em R$ 14.300,00, para garantir um débito que, à época, era de R$ 12.660,64. Este ato processual foi praticado sob a vigência do CPC/1973 e em plena consonância com o entendimento consolidado à época pelo próprio STJ, segundo o qual "
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
" (REsp 1.348.640/RS).

O Agravante, portanto, agiu amparado por uma legítima expectativa, criada pela lei e pela jurisprudência então vigentes, de que, ao garantir o juízo por valor superior ao débito, sua mora estaria cessada. A alteração desse entendimento, ocorrida apenas no final de 2022, não pode retroagir para atingir um ato jurídico perfeito e uma situação jurídica já consolidada, sob pena de grave afronta ao princípio da
segurança jurídica
(art. 5º, XXXVI, da CF) e ao postulado do
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB).

Como bem ressaltado na decisão liminar, "
A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial novo em desfavor da parte que agiu conforme a legislação e jurisprudência então vigentes afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e o postulado do tempus regit actum
".

Ademais, causa espécie a conduta processual dos Agravados. Conforme se extrai dos autos, após a garantia do juízo em 2004,
os credores
permaneceram inertes por mais de uma década
, não promovendo os atos que lhes competiam para o prosseguimento da execução e a satisfação de seu crédito
.

O processo não é um instrumento de enriquecimento, mas um meio para a realização do direito. A boa-fé processual, alçada à categoria de norma fundamental pelo art. 5º do CPC, exige que todos os sujeitos do processo colaborem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Permitir que os credores, após longa e injustificada inércia, se beneficiem da passagem do tempo e de uma superveniente alteração jurisprudencial para multiplicar seu crédito de forma exponencial, seria premiar a desídia e violar frontalmente a boa-fé objetiva, implicando, na prática, um verdadeiro
enriquecimento sem causa
.

Por fim, a medida constritiva imposta pela decisão agravada é manifestamente desproporcional. O bloqueio de
R$111.114,68
para um débito que, até a aplicação da nova tese, era incontroverso em
R$12.660,64
, representa um aumento de quase 900%.

Tal constrição sobre a conta de um condomínio residencial acarreta, como bem delineado na análise liminar, um "
grave risco de comprometimento da administração condominial, podendo inviabilizar o funcionamento regular do condomínio, inclusive no que se refere à prestação de serviços essenciais aos condôminos
".

O
periculum in mora
, portanto, é evidente e concreto, justificando a reforma da decisão para evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante.

Por fim, com a apreciação definitiva do mérito deste Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, o Agravo Interno interposto pelos Agravados (ID 13195019) em face da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo perde supervenientemente seu objeto. Desta forma, julgo-o prejudicado, em razão da ausência de interesse recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão liminar,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada (ID 61438612 e ID 64034090), afastando a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

Por conseguinte, restabeleço os efeitos da decisão anterior (ID 43190449 da origem), que havia acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para fixar o valor do débito executado em R$ 12.660,64 (doze mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), e confirmo a ordem de imediato e definitivo desbloqueio de quaisquer valores que tenham sido constritos da conta bancária do Agravante por força da decisão ora reformada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 13195019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar